Tribunal: TJDFT
Processo: 0751791-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DO DECRETO 11.302/2022. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DISCRICIONARIEDADE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. REQUISITOS OBJETIVOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DO INDULTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 5o do Decreto no 11.302/2022 (que concede indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos) não prevê a exigência de cumprimento de pena mínima. Os artigos 1o e 4o do Decreto no 11.302/22 não devem ser interpretados em conjunto com o art. 5o, pois são diferentes hipóteses de concessão de indulto, não havendo previsão do legislador de que os requisitos dos referidos artigos fossem cumulativos. O decreto é formalmente constitucional, não havendo usurpação de competência do Congresso Nacional (STJ - HABEAS CORPUS No 824625 - SP (2023/0169508-3). Preliminar de inconstitucionalidade rejeitada.
2. É sabido que o indulto é um ato de clemência do Poder Público, mas nada impede que seja utilizado como instrumento de política pública, cuja escolha dos critérios necessários para o respectivo enquadramento é de competência privativa do Presidente da República, baseado no juízo de conveniência e oportunidade, respeitados os limites materiais fixados pela Constituição Federal.
3. Se o sentenciado preenche os requisitos para a concessão do indulto, nos termos do art. 5o do Decreto no 11.302/22, porquanto o crime praticado (art. 184, § 1o e 2o, do CP) não possui pena máxima em abstrato superior a 05 (cinco) anos, não havendo vedação legal, imperiosa a manutenção da decisão que concedeu o benefício, mormente porque não foi verificada ilegalidade.
4. Recurso conhecido e não provido.